Tribunal: TJES
Processo: 0004681-40.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DECOTE DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que os pronunciou pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, em relação à vítima Ramon Henrique Jesus Costa, e no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, em relação à vítima Marlon de Abreu Ferreira. A defesa pleiteia a absolvição sumária, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a revogação da prisão preventiva de Wenderson Borges e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de elementos suficientes para a absolvição sumária dos recorrentes; (ii) analisar a possibilidade de exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal; (iii) examinar a viabilidade da revogação da custódia cautelar de Wenderson Borges da Silva; e (iv) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficientes a existência do crime e indícios de autoria, sem necessidade de certeza plena, conforme jurisprudência consolidada.

4. A materialidade dos delitos está comprovada por laudos periciais e boletins de ocorrência, e os indícios de autoria decorrem dos depoimentos colhidos, especialmente o da vítima sobrevivente e das testemunhas ouvidas durante a investigação e instrução.

5. A alteração do depoimento da vítima sobrevivente em juízo não afasta os indícios obtidos em sede policial, considerando o contexto de temor e possível coação, além da existência de depoimentos corroborativos.

6. A exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima só é possível se manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso concreto, considerando os relatos que indicam surpresa no ataque às vítimas.

7. O pedido de revogação da custódia cautelar não pode ser apreciado em sede de Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 581, V, do Código de Processo Penal.

8. A gratuidade da justiça deve ser requerida perante o Juízo de Execução, conforme entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia demanda apenas a existência de prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não exigindo certeza plena.

2. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia só é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

3. O Recurso em Sentido Estrito não é via adequada para apreciação de pedido de revogação de prisão preventiva.

4. O requerimento de gratuidade da justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, IV; art. 14, II. Código de Processo Penal, arts. 413 e 581, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26/5/2020, DJe 3/6/2020; STJ, REsp 1932774/AM, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24/08/2021, DJe 30/08/2021; STJ, AgRg no HC n. 866.374/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004681-40.2022.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDUARDO CORREA MENDES e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DECOTE DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que os pronunciou pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, em relação à vítima Ramon Henrique Jesus Costa, e no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, em relação à vítima Marlon de Abreu Ferreira. A defesa pleiteia a absolvição sumária, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a revogação da prisão preventiva de Wenderson Borges e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de elementos suficientes para a absolvição sumária dos recorrentes; (ii) analisar a possibilidade de exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal; (iii) examinar a viabilidade da revogação da custódia cautelar de Wenderson Borges da Silva; e (iv) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficientes a existência do crime e indícios de autoria, sem necessidade de certeza plena, conforme jurisprudência consolidada.

4. A materialidade dos delitos está comprovada por laudos periciais e boletins de ocorrência, e os indícios de autoria decorrem dos depoimentos colhidos, especialmente o da vítima sobrevivente e das testemunhas ouvidas durante a investigação e instrução.

5. A alteração do depoimento da vítima sobrevivente em juízo não afasta os indícios obtidos em sede policial, considerando o contexto de temor e possível coação, além da existência de depoimentos corroborativos.

6. A exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima só é possível se manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso concreto, considerando os relatos que indicam surpresa no ataque às vítimas.

7. O pedido de revogação da custódia cautelar não pode ser apreciado em sede de Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 581, V, do Código de Processo Penal.

8. A gratuidade da justiça deve ser requerida perante o Juízo de Execução, conforme entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia demanda apenas a existência de prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não exigindo certeza plena.

2. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia só é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

3. O Recurso em Sentido Estrito não é via adequada para apreciação de pedido de revogação de prisão preventiva.

4. O requerimento de gratuidade da justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, IV; art. 14, II. Código de Processo Penal, arts. 413 e 581, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26/5/2020, DJe 3/6/2020; STJ, REsp 1932774/AM, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24/08/2021, DJe 30/08/2021; STJ, AgRg no HC n. 866.374/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
EDUARDO CORREA MENDES e WENDERSON BORGES DA SILVA
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, na ação penal n.
0004681-40.2022.8.08.0035
,

pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhes as condutas descritas nos artigos 121, §2º, inciso IV, do CP (em relação a vítima Ramon) e 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do CP (em relação a vítima Marlon).

Razões recursais apresentadas pela defesa, na qual objetiva a absolvição sumária dos recorrentes. Subsidiariamente, o decote da qualificadora, a revogação da custódia cautelar do recorrente Wenderson Borges da Silva e a concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pelo assistente de acusação e pela acusação, pugnando, ambos, pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
EDUARDO CORREA MENDES e WENDERSON BORGES DA SILVA
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, na ação penal n.
0004681-40.2022.8.08.0035
,

pronunciou os recorrentes, imputando-lhes as condutas descritas nos artigos 121, §2º, IV, do CP (em relação a vítima Ramon) e 121, §2º, IV, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal (em relação a vítima Marlon).

Razões recursais apresentadas pela defesa, na qual objetiva a absolvição sumária dos recorrentes. Subsidiariamente, o decote da qualificadora prevista no artigo 121, ­2º, IV do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima), a revogação da custódia cautelar do recorrente Wenderson Borges da Silva e a concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pelo assistente de acusação e pela acusação, pugnando, ambos, pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que:

(...) no dia 02 de junho de 2022, na localidade do bairro Vila Garrido, Vila Velha/ES, os denunciados Eduardo Correa, vulgo “DUDU" e Wendersom Borges, vulgo "JAPAO" com intenção de matar, desferiram disparos de arma de fogo em desfavor das vítimas Ramon Henrique Jesus Costa, causando as lesões descritas no lauda cadavérico de fl. 151, que por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte, e Marlon de Abreu Ferreira, que somente não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, uma vez que conseguiu fugir e ser socorrido, vide laudo de lesões de fls. 128.”

Consta que, no local e data supracitadas, as vítimas estavam trafegando de motocicleta pelo bairro Vila Garrido, sendo Marlon o piloto e Ramon na garupa, quando, inesperadamente, os acusados, "DUDU" e "JAPAO" desceram o morro falando "para não correr", momento em que começaram a efetuar disparos de arma de fogo em direção às vítimas, vindo a atingir Ramon, que morreu no local, e Marlon, que, mesmo ferido, conseguiu correr e foi encaminhado ao Hospital Evangélico.

Saliente-se que a vitima sobrevivente, em depoimento prestado na esfera policial, logo após os fatos, narrou com absoluta certeza que os autores dos disparos foram as pessoas de Eduardo Correa, vulgo "DUDU" e Wendersom Borges, vulgo "JAPAO", conhecidos do bairro por serem envolvidos no movimento do tráfico de drogas de Vila Garrido, fato esse que foi confirmado pela genitora da vítima fatal.

As vítimas tiveram sua defesa dificultada, uma vez que foram surpreendidas pelos acusados, que chegaram atirando, sem chance de reação das mesmas.

Diante de tal fato, os recorrentes foram pronunciados pela prática dos crimes sediados nos artigos 121, §2º, inciso IV, do CP (em relação a vítima Ramon) e 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do CP (em relação a vítima Marlon).

Rememorados os fatos constantes na denúncia, passo a análise das pretensões recursais.

A defesa pretende, incialmente, a absolvição sumária dos recorrentes por insuficiência probatória.

Sem razão.

Cumpre destacar que “a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório” (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Ao analisar o caderno processual eletrônico, constato que a
materialidade
do delito se encontra evidenciada pelo boletim unificado, pelos laudos de exame cadavérico e diagramas do corpo e de lesões corporais.

Do mesmo modo, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para
provável atuação dos recorrentes
para a prática dos crimes descritos na exordial acusatória.

Em juízo
, o PCES Alex Vilela Santana, responsável pelas investigações, disse que a vítima sobrevivente Marlon apontou, enquanto estava internado no hospital, quem eram os autores dos crimes, ocasião em que mostrou as respectivas fotografias.

Além disso, a referida testemunha relatou que o irmão da vítima fatal (Ramon), Roger confirmou que a sua genitora recebeu as fotos dos autores dos crimes, envidas pela vítima sobrevivente Marlon.

É o que se colhe do excerto abaixo, extraído da sentença objurgada:

O policial civil, Alex, responsável pelas investigações, afirmou ter chegado à autoria delitiva a partir do depoimento da vítima Marlon, ouvido ainda no hospital, onde ficou internado por longo período, tendo o mesmo dito a respeito da motivação ligada ao fato de sua ex namorada que estava se relacionando com o “chefe do Morro do Garrido, de nome Rai. Que Marlon estava pilotando a motocicleta, tendo Ramon na garupa. Que foi o próprio Marlon que apresentou as fotos dos acusados como sendo os autores dos crimes, afirmando, categoricamente que tinham sido eles os atiradores. Que Roger, irmão de Ramon, confirmou que sua mãe recebeu também do Marlon, no dia dos fatos, as fotografias dos acusados, por ele indicados como executores.

Referido investigador, esclareceu, ainda, que a mãe de Ramon inclusive entrou em contato com Marlon quando este estava no hospital, tendo o mesmo lhe dito que os acusados foram os autores dos crimes. Que Roger confirmou tal troca de mensagens. Que todos, acusados e vítimas, eram envolvidos no tráfico de drogas. Que Marlon era o alvo dos atiradores, sendo do Morro da Boa Vista, “inimigo” do Marro da Vila Garrido, de onde os acusados eram.

A genitora da vítima fatal (Ramon), Erenildes de Jesus,
em juízo
, confirmou que a vítima sobrevivente, Marlon, apontou os recorrentes como autores do crime, tendo sido enviado, inclusive, fotografias.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo
, pelo irmão da vítima fatal (Ramon) Roger, que, inclusive confirmou o envolvimento de Ramon no tráfico de drogas em Vila Guarrido.

A referida testemunha afirmou, ainda, que chegou logo após os fatos, e que as pessoas que lá estavam apontaram os recorrentes como autores dos crimes.

Por sua vez, a vítima sobrevivente Marlon,
em juízo
, mudou a versão dos fatos, afirmando que “era envolvido no tráfico de Boa Vista e de Vila Garrido; que inimigos do tráfico pararam um carro preto ao lado da moto que pilotava, tendo sido tudo muito rápido.”

Disse, ainda, não se recordava do teor do seu depoimento prestado perante a autoridade policial, pois estava sobre efeito de remédio.

Em
interrogatório judicial
, somente foi ouvido o recorrente Wenderson Borges da Silva, que negou os fatos.

O Recorrente Eduardo Correa Mendes, apesar de devidamente citado, deixou de comparar na audiência de instrução e julgamento.

A despeito da negativa, não vejo razão para afastar a decisão de pronúncia dos recorrentes, muito menos de acolher a pretensão de absolvição sumária.

Não desconheço o entendimento perfilhado pelo STJ segundo o qual não se admite a pronúncia estribada unicamente em elementos coligidos em sede inquisitiva (REsp 1932774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Entretanto, não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, havendo elementos concretos angariados, aptos a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. Ressalte-se a relação dos recorrentes possivelmente na traficância na região, o que resulta no temor infligido sobre diversas testemunhas.

O receio de represálias, portanto, pode justificar a mudança da versão do depoimento da vítima sobrevivente Marlon, mas não é capaz de afastar os fundamentos e requisitos da decisão de pronúncia.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação dos recorrentes nos homicídios consumado e tentado, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há
indícios
suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium

causae
.

Por outro lado, a defesa pretende o decote da qualificadora do prevista no artigo 121, ­2º, IV do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima).

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “a exclusão de qualificadora constante na pronúncia somente pode ocorrer quando
manifestamente improcedente
, sob pena de usurpação da competência do tribunal do júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.” (AgRg no HC n. 866.374/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Ao compulsar os autos, não verifico a manifesta improcedência da referida qualificadora.

A própria vítima sobrevivente, apesar de alterar a versão do depoimento prestado perante a autoridade policial, disse, em juízo, que “inimigos do tráfico pararam um carro preto ao lado da moto que pilotava,
tendo sido tudo muito rápido
”, o que aparenta que ela e a vítima sobrevivente foram surpresadas, dificultado qualquer meio de defesa.

Assim,
não estando demonstrada, de plano, nos autos,
a presença de

qualificadora manifestamente improcedente ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, mantenho a decisão de pronúncia em seus exatos termos.

Confira-se: TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0000859-26.2021.8.08.0052, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2024.

Noutro giro, a defesa busca a revogação da custódia cautelar do recorrente Wenderson Borges da Silva, contudo a redação do artigo 581, V do CPP revela óbice a análise de tal pretensão.

Conforme o referido dispositivo legal, “caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança,
indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la,
conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;”
não sendo a hipótese dos autos
.

Por derradeiro, o requerimento da concessão da gratuidade da justiça deve ser dirigido ao Juízo Competente (Execução), consoante posicionamento uníssimo desta Corte de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.